Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-08.2022.8.11.0011
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003207-08.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MARTINS - CPF: 008.829.701-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (RECORRIDO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CREDORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o interesse do Reclamante, ora Recorrente, de quitar o débito existente junto à parte ré, o
parcelamento
da
dívida
é liberalidade do credor, não podendo a Reclamada ser compelida a aceitar a proposta formulada pelo devedor (art. 314 do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JORGE LUIZ MARTINS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a Reclamada refature a fatura dos meses de
dezembro de 2020 a junho de 2021, pela média dos seis meses anteriores, condenando-a ainda ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de parcelamento dos valores devidos de julho de 2021 a agosto de 2022 em 10 (dez) prestações, uma vez que não possui condições de adimplir integralmente o débito.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Recorrente ajuizou
Ação Revisional de Consumo c/c Imposição de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade com Pedido de Tutela Antecipada
em face do SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D ́OESTE/MT – SAEMI, em razão do aumento injustificado de suas faturas de água entre os meses de dezembro/2020 e junho/2021, em total discrepância com o seu consumo e resultando no corte do fornecimento ao seu domicílio, ante a impossibilidade de efetuar tais pagamentos, bem como os posteriores.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 173360704), conforme demonstrado no dispositivo da sentença,
in verbis
:

“(...) Ante o exposto, OPINO por confirmar a liminar anteriormente deferida e por julgar
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

I - CONDENAR
que a requerida refature a fatura dos meses de dezembro de 2020 a junho de 2021, pela média dos seis meses anteriores;

II - CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Todavia, o magistrado
a quo
deixou de apreciar um dos pedidos constantes na inicial (id. 173358315; p. 16; alínea g.4), consistente no parcelamento dos valores devidos de julho de 2021 a agosto de 2022 em 10 (dez) prestações, haja vista que o Sr. Jorge não possuiria condições de adimpli-los em sua integralidade.

Por tal razão, o Reclamante interpôs o presente recurso inominado.

Pois bem.

Analisando a situação
sub judice
,
não visualizo a possibilidade de provimento da pretensão recursal
.

Em que pese o interesse do Reclamante, ora Recorrente, de quitar o débito existente junto à parte ré, é sabido que
o
parcelamento
da
dívida
é liberalidade do credor, não podendo a Reclamada ser compelida a aceitar a proposta formulada pelo devedor
, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível (art. 314 do Código Civil).

Nesse sentido, trago à baila o entendimento proferido em casos semelhantes julgados por estas Turmas Recursais:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O CREDOR A ACEITAR O
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA
. ART. 314, DO CC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso, a instituição de ensino não praticou ato ilícito ao negar a matrícula da recorrente, tendo em vista que no período de rematrícula o aluno encontrava-se inadimplente.

Nos termos do art. 314 do Código Civil, o credor não pode ser obrigado a aceitar o pagamento do débito de forma diversa da avençada. Logo não há fundamento legal para receber o crédito de forma parcelada.
Recurso Provido.
(N.U 1020371-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES -
PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
-
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA REQUERIDA
-
INTELIGÊNCIA DO
ART
.
314
DO
CÓDIGO

CIVIL
- OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pelo consumidor que acompanhou a inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.

3. É facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, sob pena de violação ao art. 314, do CC.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, nem mesmo no deferimento da obrigação de fazer.
5. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1013299-74.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) (destaquei)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023